Tribunal: TJSP
Processo: 1000776-03.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telefonia – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização do dano material julgadas procedentes, improcedente a pretensão indenizatória de dano moral – Solução que deve prevalecer – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Fatos articulados na inicial insuscetíveis de causar dano à honra objetiva da autora, que é pessoa jurídica –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telefonia – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização do dano material julgadas procedentes, improcedente a pretensão indenizatória de dano moral – Solução que deve prevalecer – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Fatos articulados na inicial insuscetíveis de causar dano à honra objetiva da autora, que é pessoa jurídica – Apelação não provida.